Tribunal: STJ
Processo: 1421379-65.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080817 - MS(2025/0373127-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO CORREA NASSER
ADVOGADOS
: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRÃO - MS009258
THANIA CHAGAS DOS REIS - MS014839
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO EM
.
SUCESSÕES.
INVENTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
LEVANTAMENTO DE VALORES EM SUBCONTA. PODER GERAL
DE CAUTELA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENDENTES CONTRA O
ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DE
IMÓVEL ALIENADO ANTES DO ÓBITO. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em inventário,
manteve depositados valores em subconta vinculada ao espólio,
diante de ações pendentes, e excluiu do rol de bens imóvel
comprovadamente alienado antes do falecimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível o levantamento dos
valores depositados apesar de ações pendentes contra o espólio; e (ii)
há prequestionamento suficiente dos dispositivos federais invocados.
3. O Tribunal estadual consignou que a manutenção de valores sob a
administração judicial, mesmo sem bloqueio formal, é compatível com
o poder geral de cautela quando há ações em curso aptas a afetar o
patrimônio hereditário, prevenindo risco à integridade do espólio em
caso de eventual condenação.
4. Ausente o enfrentamento específico dos arts. 297, 783 e 786 do
CPC e 1.997 do CC, incidem, por analogia, os óbices das Súmulas
282 e
Pretensão recursal que demanda revolvimento do
356/STF.
acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido

Documento eletrônico VDA55388010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 70187381-1a7c-41e2-9531-9bddc1600c33

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 70187381-1a7c-41e2-9531-9bddc1600c33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080817 - MS(2025/0373127-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO CORREA NASSER
ADVOGADOS
: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRÃO - MS009258
THANIA CHAGAS DOS REIS - MS014839
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO EM
.
SUCESSÕES.
INVENTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
LEVANTAMENTO DE VALORES EM SUBCONTA. PODER GERAL
DE CAUTELA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENDENTES CONTRA O
ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DE
IMÓVEL ALIENADO ANTES DO ÓBITO. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em inventário,
manteve depositados valores em subconta vinculada ao espólio,
diante de ações pendentes, e excluiu do rol de bens imóvel
comprovadamente alienado antes do falecimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível o levantamento dos
valores depositados apesar de ações pendentes contra o espólio; e (ii)
há prequestionamento suficiente dos dispositivos federais invocados.
3. O Tribunal estadual consignou que a manutenção de valores sob a
administração judicial, mesmo sem bloqueio formal, é compatível com
o poder geral de cautela quando há ações em curso aptas a afetar o
patrimônio hereditário, prevenindo risco à integridade do espólio em
caso de eventual condenação.
4. Ausente o enfrentamento específico dos arts. 297, 783 e 786 do
CPC e 1.997 do CC, incidem, por analogia, os óbices das Súmulas
282 e
Pretensão recursal que demanda revolvimento do
356/STF.
acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido

Documento eletrônico VDA55050310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: 89cdefb6-3383-4e3f-9e06-2449823a8335

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ RICARDO
CORREA NASSER (JOSÉ RICARDO), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo TJMS, assim ementado:
“DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES
DEPOSITADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES
–
PODER
GERAL
DE
CAUTELA
–
IMÓVEL
ALIENADO
ANTERIORMENTE AO ÓBITO – EXCLUSÃO DO ROL DE BENS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A mera existência de valores depositados vinculados ao inventário,
ainda que não bloqueados, não afasta a aplicação do poder geral de
cautela quando há ações judiciais pendentes que possam impactar o
espólio.
2) A prudência recomenda a manutenção dos valores no inventário até
o trânsito em julgado das ações em curso, visando resguardar o
patrimônio hereditário e garantir eventual direito de terceiros.
3) Comprovada a alienação do imóvel antes do óbito da inventariada,
é indevida sua inclusão no rol de bens do espólio.
4) Agravo parcialmente provido para excluir o imóvel do inventário,
mantendo a negativa de levantamento dos valores depositados.
I. CASO EM EXAME
5) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Ricardo
Correa Nasser contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento
de valores depositados em subconta vinculada ao inventário do
Espólio de Ises Ferreira Nasser e determinou a inclusão de imóvel no
rol de bens do espólio.
6) O agravante sustenta que:
a. É o único herdeiro e inventariante.
b. Não há dívida vencida e exigível, considerando que as ações em
trâmite ainda não possuem trânsito em julgado.
c. O valor depositado é fruto de execução provisória já cumprida e não
há óbice legal ao levantamento.
d. A liberação dos valores não compromete o espólio, pois não há
risco imediato ou prejuízo à partilha.
e. O imóvel incluído no inventário foi alienado em 2000, não devendo
integrar o patrimônio do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7) O recurso discute:
a. A possibilidade de levantamento dos valores depositados na
subconta do inventário, mesmo diante de ações pendentes.
b. A legalidade da inclusão do imóvel matriculado sob o n.o 8.228 no
rol de bens do espólio, considerando a alienação anterior ao
falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55050310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: 89cdefb6-3383-4e3f-9e06-2449823a8335

8) Embora os valores estejam apenas depositados e não formalmente
bloqueados, a existência de ações judiciais pendentes contra o espólio
impõe a adoção de medidas cautelares para preservação do
patrimônio até o julgamento definitivo das demandas.
9) O poder geral de cautela (CPC,
I) autoriza o juízo a manter
art. 139,
os valores depositados, mesmo sem bloqueio formal, como forma de
garantir eventual satisfação de direitos de terceiros.
10) A liberação antecipada dos valores, ainda que o agravante seja o
único herdeiro, poderia comprometer a integridade do espólio caso as
ações pendentes resultem em condenação.
11) Por outro lado, restou comprovado nos autos que o imóvel
matriculado sob o n.o 8.228 foi integralmente alienado por escritura
pública em
afastando a necessidade de sua inclusão no
30/06/2000,
rol de bens inventariados.
12) A exclusão do imóvel é medida que se impõe, em respeito ao
princípio da veracidade documental e à efetiva composição do
patrimônio da inventariada.
13) Agravo de Instrumento parcialmente provido para excluir do
inventário o imóvel matriculado sob o n.o 8.228, mantendo-se, contudo,
o indeferimento do levantamento dos valores depositados. Tese de
julgamento:
14) Valores depositados em subconta vinculada ao inventário podem
ser mantidos sob a administração do juízo, mesmo sem bloqueio
formal, enquanto houver ações judiciais pendentes que possam afetar
o espólio, em observância ao poder geral de cautela.
15) Imóvel alienado antes do falecimento do autor da herança não
deve integrar o rol de bens do inventário, desde que comprovada a
transação por meio de escritura pública.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts.
1.015, 932, 1.021, §4o, 1.026, §2o e 139, I. Código Civil (CC), arts.
1.784 e 1.997. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
1.936.838/SP,
TJSP, AI 2138632-40.2021.8.26.0000, Rel. Des. Costa
17/12/2009.
Netto, 6a Câmara de Direito Privado, julgado em
TJBA, AI
19/05/2022.
0011540-45.2014.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida
Maia, julgado em
(e-STJ, fls.
).
13/10/2014.
502/503

Nas razões do agravo, JOSÉ RICARDO apontou
inaplicabilidade das
(1)
Súmulas nos 282 e 356 STF por existir prequestionamento
da matéria
implícito/ficto
federal;
adequado enfrentamento, no acórdão recorrido, das teses sobre
(2)
levantamento de valores e poder geral de cautela; e
necessidade de admissão do
(3)
recurso especial
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55050310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: 89cdefb6-3383-4e3f-9e06-2449823a8335

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, JOSÉ RICARDO alegou violação dos arts. 297, 783, 786, do CPC, e 1.997, do
CC, ao sustentar
devem ser liberados os valores depositados na subconta do
(1)
inventário;
não há dívida vencida e exigível em relação à falecida que leve à
(2)
necessidade de assegurar, com base no poder geral de cautela o resultado útil previsto
no
do CPC;
não há que se falar de credor quando não existe crédito certo,
art. 297
(3)
líquido e exigível;
a mera possibilidade de um suposto débito, diante da inexistência
(4)
de sentença definitiva, não configura risco de prejuízo ao Espólio; e
o recorrente é
(5)
herdeiro único de forma que não existe prejuízo ao Espólio e, encerrado o inventário,
os herdeiros é que respondem pelas dívidas do falecido.
Dos arts. 297, 783, 786 do CPC, e 1.997 do CC
(1)
O Tribunal recorrido não deferiu o pedido de liberação dos valores
depositados nos seguintes termos
embora os valores depositados não estejam
(1)
bloqueados, a existência de ações judiciais contra o Espólio impõe a adoção de
medidas cautelares de preservação do patrimônio até o julgamento final das lides;
o
(2)
poder geral de cautela autoriza o juízo a manter o depósito mesmo sem bloqueio
formal, para garantir eventual satisfação de direitos de terceiros; e
mesmo o
(3)
recorrente sendo o único herdeiro a liberação antecipada pode comprometer a
integridade do Espólio se as ações pendentes resultarem em condenação, confira-se

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fl.311 – autos
originários):
"(...) Diante da existência da referida penhora e da
manifestação de f.89-97, na qual foi noticiada a existência
de outras ações em face do espolio, indefiro o pedido de
levantamento formulado pelo inventariante à f.103 e
reiterado às f.114-116 e 305. (...)".

Afirma o agravante que a decisão agravada merece reforma porque
não há dívida vencida e exigível em relação à falecida, vez que nas
ações nas quais se afirma existirem débitos não há sentença
transitada em julgado, estando estas pendentes de julgamento no
STJ.
Sem maiores delongas, entendo que àquele não assiste razão.
É que, conforme informado pelo terceiro interessado às fls.89-91
dos autos originários, há duas ações em trâmite em que a de
cujus figura como parte, o que fora confirmado pelo recorrente às
deste recurso.
fls.06/07
Documento eletrônico VDA55050310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: 89cdefb6-3383-4e3f-9e06-2449823a8335

Na realidade, a decisão agravada buscou assegurar, com base no
poder geral de cautela, o resultado útil de eventual direito que a
parte interessada possua nos autos de Inventário, em decorrência
dos futuros resultados das ações que ainda tramitam no STJ (
).
fls,07/08
Ainda que não haja dívida ou valor exequível, não é demais se
atentar ao fato de que o valor remanescente na subconta perfazia
a monta, em
de R$294.442,98, suficientemente vultosa
28/11/2024,
a ponto de se resguardar extrema cautela à correspondente
liberação, sendo, portanto, mais prudente neste momento que se
reserve tal quantia até o resultado final daquelas demandas.
Neste sentir:
(...) (e-STJ, fls.
sem destaque no original)
507/508-

Do excerto acima transcrito, observa-se que os preceitos legais arrolados
não foram objeto de debate pelo Tribunal estadual e nem objeto dos embargos de
declaração opostos pela recorrente.
Sendo assim, aplicam-se as Súmulas nos 282 e 356 do STF, por analogia.
Ademais, ainda que se pudesse afastar os citados óbices sumulares,
verifica-se que sob o pretexto de ofensa a preceitos não prequestionados, o recorrente
busca o reexame do contexto fático delineado nos autos o que na via eleita é defeso a
esta Corte pelo óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Não é caso de aplicação do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55050310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: 89cdefb6-3383-4e3f-9e06-2449823a8335

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.080.817 / MS
Número Registro: 2025/0373127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08102724120228120001
14213796520248120000
1421379652024812000050001
8102724120228120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RICARDO CORREA NASSER
ADVOGADOS : GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRÃO - MS009258
THANIA CHAGAS DOS REIS - MS014839
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55296159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 2f651e0c-4bd2-4dc1-91ad-5b15c60d4fbe

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 2f651e0c-4bd2-4dc1-91ad-5b15c60d4fbe